Tribunal: TJBA
Processo: 8007600-46.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007600-46.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ROCHA REGIS

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência de embargos à execução. O embargante alegou omissão e contradição no julgamento quanto ao pedido de parcelamento do débito com fundamento no art. 916 do CPC e à concessão de efeito suspensivo à execução, sustentando a necessidade de reforma do julgado.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o pedido de parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles o depósito prévio de 30% do valor executado e o parcelamento do saldo remanescente em até seis parcelas mensais.

5.

O pedido formulado não atende aos requisitos legais, pois postulou parcelamento em doze parcelas sem juros e não foi acompanhado do depósito obrigatório de 30% do débito.

6.

A opção pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC é incompatível com a oposição de embargos à execução, uma vez que a legislação estabelece que o parcelamento importa renúncia ao direito de embargar.

7.

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e depende da demonstração cumulativa da relevância da fundamentação, do risco de dano grave e da garantia integral do juízo.

8.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a concessão do efeito suspensivo, não sendo a gratuidade da justiça apta a afastar a exigência legal de garantia do juízo.

9.

O reconhecimento da dívida e a mera alegação de dificuldades financeiras ou problemas de saúde não afastam a exigibilidade do título executivo nem demonstram plausibilidade jurídica apta a justificar a suspensão da execução.

10.

A apresentação de argumentos novos após o momento processual adequado encontra óbice na preclusão e configura inovação recursal, vedada em grau recursal.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8007600-46.2024.8.05.0141
, oriundos do
MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA (ID 506270568),
em que figuram como embargante
LUIZ CLAUDIO ROCHA REGIS
e como embargado
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, em atenção aos
IDs 104051458 e 104400958
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA